Tribunal: CARF
Processo: 10855.724986/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Mantendo-se a multa qualificada pela confirmação da conduta dolosa e fraudulenta por parte do contribuinte, a análise do prazo decadencial obedecerá ao disposto no art. 173, I, do CTN, uma vez que o início da contagem do prazo decadencial deve ser postergado para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA AÇÃO OU OMISSÃO DOLOSA. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando restar comprovado nos autos que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Se a multa aplicada for de alíquota de 150%, deverá reduzida para 100%, nos termos da nova redação do art. 44 da Lei 9.430/96 e tendo em vista retroatividade benigna das leis tributárias nos termos do art 106, II, “c”.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. INFRAÇÃO DE LEI. DOLO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 135, III, CTN.
A responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica incide em decorrência do cabimento da qualificação da penalidade prevista no artigo 44, inciso I, c/c §1o, da Lei no 9.430/96 e artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Respondem pessoalmente pelos créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários, prepostos, empregados diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Se não comprovado a atuação do administrador com excesso de poderes ou infração de lei, o mesmo não deve ser responsabilizado.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.
Caracteriza-se o grupo econômico a partir do inter-relacionamento de empresas com idênticas atividades, sujeitas à administração comum das mesmas pessoas físicas, e com interesse comum demonstrado pela omissão intencional e informações inverídicas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NOTA FISCAIS NÃO ESCRITURADAS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza como omissão de receitas as Notas Fiscais que não foram escrituradas na contabilidade da pessoa jurídica e que não foi possível verificar se seus valores foram considerados na apuração do lucro real.
LUCRO ARBITRADO. REQUISITOS LEGAIS. DEIXAR DE ELABORAR AS DEMONSTRAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO FISCAL. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. ESCRITURAÇÕES NÃO MANTIDAS NA FORMA DA LEI.
A pessoa jurídica, obrigado à tributação com base no Lucro Real, que não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, deve ter o seu lucro calculado pelo método do arbitramento.
Apura-se a base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o Lucro Real.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PIS. LUCRO ARBITRADO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO CUMULATIVO.
O arbitramento do lucro implica na apuração do PIS pelo regime de tributação cumulativo.
PIS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
Somente é possível a retirada dos valores de ICMS registrados em Nota Fiscal da base de cálculo do PIS a partir do dia 15.3.2017, conforme decisão do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 574.706, ressalvada a existência de processos judiciais ou administrativos a respeito tema antes desta data. Inexistindo tais processos, deve ser mantido o ICMS na base de cálculo do tributo.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
Somente é possível a retirada dos valores de ICMS registrados em Nota Fiscal da base de cálculo da Cofins a partir do dia 15.3.2017, conforme decisão do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 574.706, ressalvada a existência de processos judiciais ou administrativos a respeito tema antes desta data. Inexistindo tais processos, deve ser mantido o ICMS na base de cálculo do tributo

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724986/2019-28
ACÓRDÃO
1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLAR MOVEIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade
competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e
detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua
devida compreensão e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Mantendo-se a multa qualificada pela confirmação da conduta dolosa e
fraudulenta por parte do contribuinte, a análise do prazo decadencial
obedecerá ao disposto no art. 173, I, do CTN, uma vez que o início da
contagem do prazo decadencial deve ser postergado para o primeiro dia do
exercício financeiro seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
realizado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA AÇÃO OU OMISSÃO
DOLOSA. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando restar comprovado nos
autos que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais. Se a multa aplicada for de
alíquota de 150%, deverá reduzida para 100%, nos termos da nova redação
do art. 44 da Lei 9.430/96 e tendo em vista retroatividade benigna das leis
tributárias nos termos do art 106, II, “c”.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA
JURÍDICA. INFRAÇÃO DE LEI. DOLO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO ART.
135, III, CTN.
A responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica incide
em decorrência do cabimento da qualificação da penalidade prevista no
artigo 44, inciso I, c/c §1o, da Lei no 9.430/96 e artigos 71, 72 e 73, da Lei no
4.502/64.
Respondem pessoalmente pelos créditos tributários resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários,
prepostos, empregados diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado. Se não comprovado a atuação do
administrador com excesso de poderes ou infração de lei, o mesmo não
deve ser responsabilizado.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA.
INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.
Caracteriza-se o grupo econômico a partir do inter-relacionamento de
empresas com idênticas atividades, sujeitas à administração comum das
mesmas pessoas físicas, e com interesse comum demonstrado pela
omissão intencional e informações inverídicas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NOTA FISCAIS NÃO ESCRITURADAS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza como omissão de receitas as Notas Fiscais que não foram
escrituradas na contabilidade da pessoa jurídica e que não foi possível
verificar se seus valores foram considerados na apuração do lucro real.
LUCRO ARBITRADO. REQUISITOS LEGAIS. DEIXAR DE ELABORAR AS
DEMONSTRAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO FISCAL. ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL. ESCRITURAÇÕES NÃO MANTIDAS NA FORMA DA LEI.
A pessoa jurídica, obrigado à tributação com base no Lucro Real, que não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
3
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, deve
ter o seu lucro calculado pelo método do arbitramento.
Apura-se a base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Arbitrado
quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o Lucro Real.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PIS. LUCRO ARBITRADO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO CUMULATIVO.
O arbitramento do lucro implica na apuração do PIS pelo regime de
tributação cumulativo.
PIS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
Somente é possível a retirada dos valores de ICMS registrados em Nota
Fiscal da base de cálculo do PIS a partir do dia 15.3.2017, conforme decisão
do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 574.706,
ressalvada a existência de processos judiciais ou administrativos a respeito
tema antes desta data. Inexistindo tais processos, deve ser mantido o ICMS
na base de cálculo do tributo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
Somente é possível a retirada dos valores de ICMS registrados em Nota
Fiscal da base de cálculo da Cofins a partir do dia 15.3.2017, conforme
decisão do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE
574.706, ressalvada a existência de processos judiciais ou administrativos a
respeito tema antes desta data. Inexistindo tais processos, deve ser
mantido o ICMS na base de cálculo do tributo
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) dar
provimento parcial ao responsável solidário Douglas Pereira Correa, unicamente para retirá-lo da
sujeição passiva da obrigação tributária lançada; i.ii) negar provimento aos recursos voluntários
apresentados pela autuada e pelos responsáveis solidários, Mobler - Industria e Comercio de
Moveis e Estofados Ltda e Bigflex Estofados Ltda, para i.ii.i) manter os créditos tributários lançados
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
4
e a sujeição passiva imputada;i.ii.ii) manter a qualificação da multa de ofício qualificada,
reduzindo-a para 100% nos termos da nova redação do art 44 da Lei 9.430/06 e tendo em vista a
retroatividade benigna prevista no art. art 106, II, “c” do CTN; ii) por maioria de votos, negar
provimento aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários Diogenys Marcelo
Carandina e Ricardo Carandina, vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni que afastava a
imputação de solidariedade.
Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis) e Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB) no ano-calendário 2014, 2015 e 2016, decorrente de omissão de
receitas da atividade. Os valores dos créditos tributários lançados foram acrescidos de juros e
multa de ofício qualificada de 150%.
Por bem retratar os fatos, copio o Relatório do Acórdão n° 01-38.034, prolatado
pela 5a Turma da DRJ/BEL que julgou as impugnações apresentadas pela autuada e pelos
responsáveis solidários arrolados, acrescentando os fatos supervenientes:
Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração do IRPJ, com reflexo
na apuração dos valores devidos de CSLL, de PIS, Cofins e de CPRB, levado a efeito
Fl. 4023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
5
em relação aos anos-calendário 2014 a 2016, em face da pessoa jurídica em
epígrafe, culminando com a exigência dos seguintes valores:

Foram imputadas responsabilidades tributárias solidárias às empresas BIGFLEX
ESTOFADOS LTDA e BELAFLEX – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
ESTOFADOS; e, aos sócios RICARDO CARANDINA, DIOGENYS MARCELO
CARANDINA e DOUGLAS PEREIRA CORREA, com qualificação da multa de ofício.
Conforme descrito no Relatório Fiscal – RF (fls. 2.901 a 2.931), a ação fiscal teve
início no dia 17/07/2017. Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi
intimado e reintimado diversas vezes para apresentar, dentre outros documentos,
os livros diários e razão, livro caixa, sua ECD, ECF, EFD-ICMS/IPI. Assim como foi
solicitado seu extrato bancário. Contudo, como o contribuinte permaneceu inerte
à solicitação, foi expedido RMF do ano-calendário de 2016.
Com a análise das documentações solicitadas, combinado com as diligências
efetuadas durante a ação fiscal, foram constatadas as seguintes irregularidades:
- ficou comprovado que o contribuinte não possuía a escrituração fiscal à qual
estava obrigado; além disso, a escrituração contábil da fiscalizada continha
indícios de fraude e vícios que a tornava imprestável para se determinar o Lucro
Real e para identificar a sua efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
sendo assim, o lucro foi arbitrado com base no art. 530, II do RIR/99;
- durante o procedimento fiscal ficou clara a intenção do sujeito passivo de
esquivar-se do fornecimento de informações à Administração Tributária,
caracterizado, previamente ao início do procedimento fiscal, por obrigações
acessórias desprovidas de informações, e já em seu curso, pelo descumprimento
reiterado de intimações;
- sendo assim, para apuração da receita bruta, a fiscalização considerou as vendas
da produção, a revenda de mercadorias e a industrialização para terceiros
efetuadas pela pessoa jurídica fiscalizada, já considerados os descontos
incondicionais concedidos.
Foram excluídas, posteriormente, as devoluções de vendas, verificadas através
das notas fiscais de terceiros que lhe foram direcionadas e notas fiscais de
entradas emitidas pela própria fiscalizada retratando tal modalidade de operação.
Sobre a Receita Bruta encontrada foi aplicado o percentual de 9,6% para a
determinação da base de cálculo do IRPJ, conforme dispõe o art. 532 do RIR/99.
Para se determinar o quantum devido, foram descontados os valores de Imposto
de Renda, ainda que apurados sob sistemática diversa, confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou pagos;
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
6
- para a determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, sob a sistemática do Lucro Arbitrado, foi aplicado o percentual de 12%
sobre a receita bruta determinada conforme demonstrativo “Apuração da Receita
Bruta”, parte integrante do Auto de Infração. Sobre o valor encontrado incidiu a
alíquota de 9% (Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, art. 3o, II, com a
redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008). Do montante devido
foram retirados os débitos confessados em Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) ou pagos;
- com o arbitramento do lucro, a pessoa jurídica fiscalizada migrou para o regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS e da COFINS. Elas têm como
base de cálculo o faturamento da pessoa jurídica, este entendido como sua
receita bruta (Lei 9.718/98, arts. 2o e 3o). Esta foi determinada no demonstrativo
“Apuração da Receita Bruta”, parte integrante do Auto de Infração. Sobre a base
de cálculo encontrada foram aplicadas as alíquotas de 3% (COFINS - Lei 9.718/98:
art. 8o) e 0,65% (PIS – Lei 9.715/98: art. 8o, inciso I) para a determinação das
contribuições. Posteriormente, foram subtraídos os valores confessados em DCTF
para o cálculo do quantum devido;
- especificamente quanto à Contribuição Previdenciária com base da Receita Bruta
- CPRB, o escopo da ação fiscal se resume ao ano-calendário 2016. A opção pelo
recolhimento da Contribuição Previdenciária com base na Receita Bruta, a partir
do anocalendário 2016, se faz pelo pagamento da contribuição incidente sobre a
receita bruta relativa a janeiro de cada ano e será irretratável para todo o ano-
calendário. No caso, a pessoa jurídica fiscalizada efetuou pagamentos sob o
código “2991 - CONT PREV SOBRE REC BRUTAART 8o L12.546/2011” para todos os
meses do ano-calendário. Assim, evidente a sua opção pela sistemática. A pessoa
jurídica não apresentou nenhuma informação relacionada à CPRB nas EFD-
Contribuições que transmitiu. Porém, pela análise das suas Notas Fiscais
armazenadas no SPED, foi possível verificar que diversos produtos que fabricou ou
industrializou estavam classificados em posições da NCM sujeitas à apuração pela
sistemática.
Ainda, os valores das vendas de produtos e de industrialização sujeitos à apuração
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta superaram, em todos os
meses do anocalendário, 95% do total da receita bruta. Assim sendo, a totalidade
da receita bruta deve servir como base de cálculo da contribuição. Por
conseguinte, sobre a Receita Bruta apurada incidiu a alíquota ao percentual de
2,5% para o cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Dos
valores encontrados foram subtraídos os valores arrecadados para se encontrar o
quantum devido, conforme disposto no Auto de Infração;
- foi aplicada a multa qualificada ao percentual de 150%, conforme determina o
art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488/2007; pois,
ficou demonstrada nos autos a ação ou omissão dolosa do contribuinte tendente
a impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
7
fazendária, configurando a prática de sonegação, nos termos do art. 71 da Lei
4.502/64;
- também ficou configurada a ação e omissão dolosa em retardar/impedir o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária dos sócios
DIOGENYS MARCELO CARANDINA, RICARDO CARANDINA e DOUGLAS PEREIRA
CORREA, enquadrando-se no que prescreve o art. 135, III, do CTN;
- constatou-se a existência de um verdadeiro grupo econômico, sob a gerência de
fato da FAMÍLIA CARANDINA, responsável pela fabricação de móveis sob a marca
GRALHA AZUL ESTOFADOS. Restando comprovada a confusão patrimonial e
estando o comando de fato centrado nas mãos dos irmãos RICARDO e DIOGENYS
MARCELO CARANDINA, ficou caracterizado um grupo econômico irregular e
evidente o interesse das pessoas jurídicas BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E ESTOFADOS LTDA e BIGFLEX ESTOFADOS LTDA nas situações que
constituíram os fatos gerados das obrigações principais. Logo, estas pessoas
jurídicas devem responder solidariamente pelo crédito tributário apurado, nos
termos do art. 124, I, do CTN.
Por fim, a fiscalização formulou a Representação Fiscal para Fins Penais pelo fato
das condutas descritas nos autos de infração configurarem, em tese, crimes
contra a ordem tributária.
O sujeito passivo e os responsáveis solidários tomaram ciência do auto de
infração e ingressaram, tempestivamente, no dia 03 de janeiro de 2020, com suas
impugnações, alegando, em síntese, que:
DA IMPUGNAÇÃO DA SOLAR MÓVEIS EIRELI (fls. 3.100 a 3.134)
- preliminarmente requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na
medida em que a impugnação administrativa, nos termos do art. 151 III, do CTN,
tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário;
- ainda em sede de preliminar alega que lançamento combatido abrange crédito
tributário relativo a período já compreendido pela decadência. Por se tratar de
tributos decorrentes do auto lançamento, sujeitos à ulterior homologação pela
administração tributária, o prazo decadencial aplicável encontra-se disciplinado
pelo art. 150, e § 4o, do CTN, cujo termo inicial se dá com a ocorrência do fato
gerador. Levando-se em conta ao prazo decadencial ora defendido, impõe-se a
conclusão de que os créditos tributários relativos ao período anterior a
novembro/2014 encontram-se acoimados pela decadência. Sendo assim, solicita-
se o cancelamento da exação relativa aos períodos anteriores a novembro/2014,
fulminados pela decadência;
- suscita a nulidade do auto de infração por ausência do termo de prorrogação da
ação fiscal;
- a falta do registro de operações diárias carece de condão de impedir a
identificação da receita para fins de apuração e cálculo do IRPJ e da CSLL. Que
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
8
falta de intimação para apresentação da escrituração contábil, em relação aos
anos-calendário 2015 e 2016, e retificação de eventual inconsistência identificada
pela administração tributária torna frágil a premissa erigida no relatório fiscal para
fundamentar o arbitramento do lucro, qual seja, a de que a escrituração contábil
seria, em tese, imprestável para a apuração do lucro real;
- suscita nulidade do lançamento promovido com base no lucro arbitrado com a
preterição do direito de defesa;
- a transmissão em branco da obrigação acessória EFD Contribuições diz respeito a
mero erro formal, que é plenamente passível de retificação, sem que isso culmine
em prejuízos à administração tributária. Sendo assim, requer-se o cancelamento
do lançamento tributário relativo às contribuições ao PIS/COFINS, ante a
ilegalidade da alteração unilateral do regime de apuração promovido pela
administração tributária;
- os critérios adotados pela administração tributária também destoam da
hermenêutica do ordenamento, haja vista que nem todos os valores que circulam
pelos cofres da impugnante são dignos do conceito de receita bruta. Que o
recente leading case RE no 574.706, pela Suprema Corte, que culminou na
promulgação da seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS”. Sendo assim, evidenciada a predominância da
tese reducionista no âmbito do Pretório Excelso, requer que seja excluída da base
de cálculo dos tributos o ICMS, PIS e COFINS;
- alega ilegalidade da exasperação da multa de ofício, que no caso concreto
impede a qualificação da multa a falta de investigação do elemento subjetivo na
conduta do agente; que apenas o descumprimento de obrigações acessórias são
insuficientes para evidenciar a intenção do agente;
- considera ilegal a incidência de juros sobre a multa de ofício; que embora essa
multa seja parcela integrante do débito tributário, a aplicação de juros sobre a
mesma é impossível em face da ausência de previsão legal que autorize tal
incidência, motivo pelo qual o Impugnante pleiteia pelo seu afastamento do
presente Auto de Infração.
Por fim, o contribuinte requer a conversão do julgamento em diligência para
oportunizar à impugnante a retificação das obrigações tributárias acessórias de
modo a assegurar a apuração do lucro real, de acordo com a opção eleita na
ECF/EFD.
DA IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
a) BIGFLEX ESTOFADOS LTDA (fls. 3.141 a 3.188) e BELAFLEX – INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA (fls. 3.255 a 3.302)
A impugnação apresentada pelos responsáveis tributários possui o mesmo teor e
razões apresentados pela fiscalizada. Inovando sua defesa apenas nos seguintes
itens, sinteticamente, reproduzidos abaixo:
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
9
- que ocorreu cerceamento no seu direito de defesa, pois no decorrer do
procedimento fiscal a impugnante não teve conhecimento de qualquer
procedimento fiscalizatório que pudesse lhe imputar qualquer atribuição de
responsabilidade tributária; que incluir a impugnante na condição de responsável
solidária sem lhe oportunizar qualquer meio prévio de contraditório ou de
apresentação de defesa, constitui ofensa insanável ao processo fiscal;
- que a eventual e passageira coincidência de alguns sócios em momentos
distintos não tem o condão de, por si só, configurar grupo econômico. Que a única
infração percebida é de transmissão de obrigações acessórias, por completa
imperícia dos operadores contábeis. Que não foi apontado qual interesse ou
concorrência da empresa responsabilizada na promoção do fato gerador;
- que a única ligação da empresa Impugnante é ser parte em relação jurídica
comercial (compra e venda) e de mútuo (empréstimo). Ou seja, relações de cunho
civil e não jurídico tributário;
- que conforme presente no Parecer Normativo COSIT No 4, de 10 de dezembro
de 2018, o mero interesse econômico não pode ensejar responsabilização
solidária.
Do mesmo modo, há que estar presente vínculo não só com o fato, mas também
com o contribuinte ou com o responsável por substituição, o que jamais ficou
comprovado por todo o Auto de Infração, ilegalmente imputado à Impugnante.
b) RICARDO CARANDINA (fls. 3.200 a 3.252) e DIOGENYS MARCELO CARANDINA
(fls. 3.313 a 3.365)
A impugnação apresentada pelos responsáveis tributários possui o mesmo teor e
razões apresentados pela fiscalizada. Inovando sua defesa apenas nos seguintes
itens, sinteticamente, reproduzidos abaixo:
- que ocorreu cerceamento no seu direito de defesa, pois no decorrer do
procedimento fiscal a impugnante não teve conhecimento de qualquer
procedimento fiscalizatório que pudesse lhe imputar qualquer atribuição de
responsabilidade tributária; que incluir o impugnante na condição de responsável
solidário sem lhe oportunizar qualquer meio prévio de contraditório ou de
apresentação de defesa, constitui ofensa insanável ao processo fiscal;
- que não há no Auto de Infração qualquer menção a atos praticados pelo
Impugnante com excesso de poderes ou com violação do contrato social da
“Empresa Autuada” e que teriam redundado na ocorrência dos fatos geradores
dos tributos ora lançados;
- que a simples falta de cumprimento de obrigação tributária não se configura na
violação à lei de que trata o artigo 135 do CTN. A simples condição de sócio não
implica a responsabilidade tributária. O ex-sócio só poderá ser responsabilizado se
exerceu cargo de gerência na sociedade, e se agiu com abuso de poder ou se
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
10
infringiu lei ou contrato social, o que não foi comprovado; - que não houve
irregularidade na venda das cotas sociais.
c) DOUGLAS PEREIRA CORREA (fls. 3.368 a 3.416)
A impugnação apresentada pelo responsável tributário possui o mesmo teor e
razões apresentados pela fiscalizada. Inovando sua defesa apenas nos seguintes
itens, sinteticamente, reproduzidos abaixo:
- que ocorreu cerceamento no seu direito de defesa, pois no decorrer do
procedimento fiscal a impugnante não teve conhecimento de qualquer
procedimento fiscalizatório que pudesse lhe imputar qualquer atribuição de
responsabilidade tributária; que incluir o impugnante na condição de responsável
solidário sem lhe oportunizar qualquer meio prévio de contraditório ou de
apresentação de defesa, constitui ofensa insanável ao processo fiscal;
- cumpre esclarecer que a “Empresa Autuada” em que pese tenha transmitido,
eventualmente algumas obrigações acessórias com incorreções, no que tange ao
recolhimento dos tributos devidos sempre observou os ditames legais. Diz-se isto
em especial pois na época da fiscalização o Impugnante era sócio minoritário
(2%). Neste sentido, o Impugnante, enquanto no exercício da administração da
empresa, sempre primou por agir em conformidade com a legislação em todos os
âmbitos;
- que não há no Auto de Infração qualquer menção a atos praticados pelo
Impugnante com excesso de poderes ou com violação do contrato social da
“Empresa Autuada” e que teriam redundado na ocorrência dos fatos geradores
dos tributos ora lançados; - que a simples falta de cumprimento de obrigação
tributária não se configura na violação à lei de que trata o artigo 135 do CTN. A
simples condição de sócio não implica a responsabilidade tributária;
- que como bem pontuado pela fiscalização, o Impugnante tinha ao tempo da
verificação da suposta infração tributária, apenas 2% do capital social da empresa,
o que representava R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), devendo ser restrita a este
montante o valor eventualmente atribuído ao Impugnante.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente as impugnações apresentadas,
prolatando as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente
e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
11
fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão
e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO.
Mantendo-se a multa qualificada pela confirmação da conduta dolosa e
fraudulenta por parte do contribuinte, a análise do prazo decadencial obedecerá
o disposto no art. 173, I, do CTN, uma vez que o início da contagem do prazo
decadencial deve ser postergada para o primeiro dia do exercício financeiro
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
LUCRO
ARBITRADO.
REQUISITOS
LEGAIS.
DEIXAR
DE
ELABORAR
AS
DEMONSTRAÇÕES
EXIGIDAS
PELA
LEGISLAÇÃO
FISCAL.
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL. ESCRITURAÇÕES NÃO MANTIDAS NA FORMA DA LEI.
A pessoa jurídica, obrigado à tributação com base no Lucro Real, que não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar
as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, deve ter o seu lucro
calculado pelo método do arbitramento.
Apura-se a base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Arbitrado quando
a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o Lucro Real.
PIS E COFINS. LUCRO ARBITRADO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO CUMULATIVO.
O arbitramento do lucro implica a apuração do PIS e da COFINS pelo regime de
tributação cumulativo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. SUBSTITUIÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO. OPÇÃO MANIFESTADA COM O EFETIVO PAGAMENTO.
A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as empresas
por ela abrangidas de forma obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a partir de
01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a folha de pagamento a
empregados e contribuintes individuais.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano.
EFEITO DAS DECISÕES DO STF. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS. INAPLICABILIDADE.
A decisão proferida pelo STF no RE 574.706-PR, referente à exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/COFINS, não vincula a Administração Tributária enquanto
não houver manifestação expressa da PGFN acerca do tema, nos termos do art.
19 e 19-A da Lei no 10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019.
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
12
RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabida a exclusão do PIS e COFINS do conceito de Receita Bruta para fins de
tributação daquelas mesmas contribuições, por analogia à exclusão do ICMS
deferida por decisão do STF, por falta de previsão legal ou decisão judicial
definitiva vinculante para a administração tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA.
INFRAÇÃO DE LEI. DOLO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 135, III, CTN.
A responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica incide em
decorrência do cabimento da qualificação da penalidade prevista no artigo 44,
inciso I, c/c §1o, da Lei no 9.430/96 e artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Respondem pessoalmente pelos créditos tributários resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários, prepostos,
empregados diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE
COMUM. ART. 124, I, CTN.
Caracteriza-se o grupo econômico a partir do inter-relacionamento de empresas
com idênticas atividades, sujeitas à administração comum das mesmas pessoas
físicas, e com interesse comum demonstrado pela omissão intencional e
informações inverídicas.
As empresas que integram grupo econômico, que possuem interesse comum no
fato gerador, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário todos aqueles
que comprovadamente tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, nos termos do art 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA AÇÃO OU OMISSÃO
DOLOSA. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado nos autos que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, III do
CTN.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
13
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual equivalente à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de
causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
Os sujeitos passivos foram cientificados da decisão e apresentaram recurso
voluntário, conforme tabela abaixo:
Sujeito passivo
Data
Ciência
fls
Data
Recurso
Voluntário
Fls
MOBLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E ESTOFADOS LTDA
02/10/2020 3.558 30/10/2020
3.613/3.655
SOLAR MOVEIS EIRELI
06/10/2020 3.559 30/10/2020
3.808/3.842
BIGFLEX ESTOFADOS LTDA
19/10/2020 3.560 30/10/2020
3.707/3.749
DOUGLAS PEREIRA CORREA
19/10/2020 3.561 30/10/2020
3.752/3.796
RICARDO CARANDINA
19/10/2020 3.562 30/10/2020
3.566/3.610
DIOGENYS MARCELO
19/10/2020 3.563 30/10/2020
3.660/3.704
Os recorrentes apresentam, em linhas gerais, os mesmos argumentos trazidos nas
impugnações, também de igual teor.
Todos os responsáveis arrolados contestam a sujeição passiva solidária.

VOTO
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
14
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
Todos os recursos voluntários são tempestivos e, por possuírem todos os requisitos
para admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Dos fatos
Inicialmente verificou que na ECF relativa ao ano calendário de 2014 a recorrente
optou pela tributação do IRPJ pela sistemática do lucro presumido, no entanto, a obrigação
acessória estava desprovida de qualquer informação a respeito da apuração de seu lucro e,
consequentemente, do Imposto de Renda correspondente. Complementa ainda, não fosse
assinalar sua opção pela sistemática em foco, não havia ali qualquer elemento material que
suportasse a afirmação de que o lucro da pessoa jurídica para fins de tributação fora apurado por
presunção.
Desta forma, desqualificou a sua opção pela sistemática do lucro presumido em
virtude de ter identificado pagamentos efetuados pela pessoa jurídica para o terceiro e quarto
trimestres de 2014 referente ao lucro real trimestral sob o código 3373, sendo que não houve
pagamentos para os dois primeiros trimestres.
Assim entendeu que a empresa estaria enquadrada na apuração do IRPJ pela
sistemática do lucro real, tendo em vista que a opção pelo lucro presumido se dá com o
pagamento da primeira ou única quota nos termos do art 26, § 1o da Lei 9.430/96, o que não
ocorreu.
Com relação aos anos calendários de 2015 e 2016 a recorrente apresentou ECF pelo
lucro real.
Assim fez as seguintes análises referentes às escriturações obrigatórias que apuram
o IRPJ pela sistemática do lucro real:
1 – A EFD-ICMS/IPI não dispunha qualquer informação relacionada às entradas,
saídas ou registro de inventário do estabelecimento 19.278.207/0001-50, seu estabelecimento
matriz, consignando que nos anos calendários fiscalizados representou mais de 90% das receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
2 – A Escrituração Contábil Digital (ECD) para o ano calendário de 2014 registrava
apenas um lançamento relativo a suas operações, no valor de R$ 1,00
3 – No ano-calendário 2014 as vendas efetuadas não se encontravam registradas
nas datas de sua efetivação, mas sim por totais mensais.
4 – Em 2015 a conta "3.1.01.01.3001 - VENDAS PRAZO MATRIZ” possui um único
lançamento a crédito, ao final do ano, em valor irrisório, sem qualquer valor referente à prestação
de serviços.
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
15
5 – Em 2016, apesar de mais numerosos e refletirem o destino das mercadorias, os
lançamentos na conta "3.1.01.01.3001 - VENDAS DE PRODUTOS” se dão sempre ao final de cada
mês, bem como nas contas “3.1.01.02.3011 - VENDA DE MERCS ADQ TERC” e “3.1.01.03.3021 -
RECEITA DE SERVIÇOS”.
6 – A conta Caixa registrou saldo credor em diversos momentos do ano-calendário
2014.
7 – Em 2015 a conta “1.1.01.01.1011 - CAIXA MATRIZ TATUI” inaugurou o período
com um lançamento a débito de R$ 10.894.849,41, o que não a impediu de registrar um saldo
credor de R$ 15.324.808,93, registrando que esta conta encerrou o período anterior com um saldo
devedor de R$ 4.965,29.
8 – Em 2014, R$ 7.472.000,00 foram enviados à pessoa jurídica AMETISTA
ESTOFADOS LTDA sob o registro, na ECD, com créditos em contas referentes a bancos e débitos na
conta “1.1.01.01.1011 - CAIXA MATRIZ TATUI”, sob o histórico “SAQUE CAIXA”.
9 – Tomando os lançamentos dispostos em extratos bancários em valor igual ou
superior a R$ 20.000,00 e direcionados a terceiros pela pessoa jurídica fiscalizada, ficou
constatado que R$ 27.467.434,27 não se encontram registrados em ECD, sendo R$ 7.853.582,21
em 2014, R$ 15.444.299,10 em 2015 e R$ 4.169.552,96 em 2016.
10 – Com relação aos recursos encaminhados por terceiros à pessoa jurídica
fiscalizada, no período em foco, R$ 123.161.126,38 não foram registrados em sua contabilidade,
sendo R$ 21.909.859,73 em 2014, R$ 49.040.924,83 em 2015 e R$ 52.210.341,82 em 2016.
Assim, pelos motivos expostos acima a autoridade concluiu que por não ter a
escrituração fiscal ao qual estava obrigada e pelos indícios de fraudes e vícios existentes na
escrituração contábil, concluiu pelo arbitramento do lucro nos termos do art 530, Inciso II, do
RIR/99, vigente à época.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
(...)
A multa foi de ofício foi qualificada nos termos do art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96,
apresentando as seguintes justificativas:
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
16
- A ECF de 2014 não possuía nenhuma informação a respeito da apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
- Em 2015, não havia informação prestada na ficha L210 da ECF, que corresponde
ao “Informativo da Composição de Custos”, para qualquer trimestre.
- No mesmo ano a ficha “L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período
Fiscal” apresentava informações somente para o primeiro trimestre e, mesmo assim, a Receita
Bruta informada, R$ 140.295,20, era irrisória e gritantemente destoante da realidade.
- Ainda em 2015, as fichas relativas à base de cálculo e à apuração do IRPJ e da CSLL
não possuíam dados, para qualquer trimestre.
- Na ECF relativa ao ano-calendário 2016 não havia informações na ficha “L210 –
Informativo da Composição dos Custos”. As fichas “L300 – Demonstração do Resultado Líquido do
Período Fiscal”, apesar de preenchidas, apresentavam Receitas Brutas irrisórias para cada
trimestre, respectivamente, R$ 1.119.484,97, R$ 545.676,43, R$ 343.044,87 e R$ 221.190,72.
Demonstram a flagrante irrealidade dos dados informados o fato de que, em todos os trimestres,
os valores das vendas canceladas superaram aqueles das receitas brutas. Por fim, as fichas
relativas às bases de cálculo e à apuração do IRPJ e da CSLL não se encontravam preenchidas.
- Com relação à EFD-ICMS/IPI, foi verificado que, para todos os períodos
fiscalizados, não foi apresentada qualquer informação relativa ao cálculo de tributos ou ao registro
de inventário do estabelecimento 19.278.207/0001-50 que, como vimos, concentrou mais de 90%
(noventa por cento) do faturamento.
- A mesma situação ocorreu em relação à EFD-Contribuições. Para os 36 meses sob
análise, não havia dados a respeito da apuração do PIS, da COFINS ou da CPRB.
Das contestações comuns
Todas as recorrentes trazem em linhas gerais os mesmos argumentos que
trouxeram nas impugnações, que, exceto pelas contestações referentes a responsabilidade
tributária, também possuíam idêntico teor.
Desta forma, adoto como fundamento as razões de decidir da instância julgadora a
quo, retirando alguns pontos que não foram contestados em sede de recurso voluntário e a
redução da base de cálculo do PIS e da COFINS em virtude de decisão do STF com trânsito em
julgado em data posterior à prolação da referida decisão.
DAS PRELIMINARES
Foram alegadas diversas nulidades pela empresa autuada e pelos sujeitos passivos
solidários. No entanto, não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade nestes
autos de infração.
Inicialmente, resta esclarecer que em matéria de processo administrativo fiscal,
não cabe falar em nulidade caso não se encontrem presentes as circunstâncias
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
17
previstas nas normas que disciplinam tal processo, no caso, o Decreto no 70.235,
de 1972, que assim dispõe em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. (...)
Ademais, os pressupostos legais para a validade do auto de infração também
estão determinados pelo mesmo decreto, em seu art. 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Por fim, resta expresso, no art. 60 a seguir transcrito, que outras irregularidades,
incorreções e omissões cometidas no auto de infração não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.” (grifo nosso)
Quanto à alegação de ter havido cerceamento do direito de defesa, esta não
procede. O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, garante o direito ao
contraditório e à ampla defesa apenas em fase de contencioso (ou seja, litigiosa),
o que somente ocorre na esfera administrativa quando da apresentação de
impugnação ao lançamento efetuado.
Art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes; (grifo nosso)
Nesse sentido, também a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que em seu art.
2o estabelece que a administração pública obedecerá os princípios da ampla
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
18
defesa e do contraditório, e pretende determinar que tais princípios sejam
cumpridos durante o processo administrativo, já que esta lei, conforme art. 1o,
trata exclusivamente de regular o processo administrativo federal.
Não é diferente o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/72, que aplica o preceito
constitucional no processo administrativo fiscal, estabelecendo a nulidade dos
despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa, ou seja, das
decisões que tenham deixado de abordar algum argumento trazido na peça
impugnatória. Ou seja, a nulidade prevista neste decreto (com força de lei), ou
seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de
infração.
Deve-se considerar também que enquanto não instaurado o litígio, a empresa não
é litigante e, portanto, não há que se falar em contraditório ou ampla defesa, pois
no decorrer da fiscalização ainda não está formalizada a acusação fiscal e o
respectivo lançamento. Ressalta-se: a fase que antecede a lavratura do auto de
infração caracteriza-se pelos poderes investigatórios da autoridade fiscal,
legalmente assegurados.
Portanto, não há que se cogitar em cerceamento do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa. Pelo contrário, o exercício de tais direitos foi
assegurado mediante a descrição dos fatos e enquadramento legal, e os
demonstrativos de apuração contidos nos autos de infração. E, vale ainda
ressaltar, não se negou ao impugnante o direito de discordar da autuação
proferida nos correspondentes autos de infração.
De fato, com a apresentação da impugnação, conhecida e ora analisada, foi dada
à fiscalizada a oportunidade de defender-se, como, também, foi-lhe garantido o
direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
Desta forma, impõe-se rejeitar a alegação de ofensa ao direito do contraditório e
ampla defesa arguido pelo contribuinte.
(...)
Outra nulidade suscitada pelo impugnante é com relação a decadência.
Alega que os créditos tributários relativos ao período anterior a novembro de
2014 foram alcançados pelo prazo decadencial, segundo regra constante do art.
150 e § 4° do CTN.
No que tange à decadência, cabem as seguintes considerações.
A Lei 5.172/1966, denominado Código Tributário Nacional - CTN, disciplina nos
artigos 150, § 4o e 173 dois momentos distintos para a ocorrência da decadência,
são eles:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
19
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do
lançamento. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.” (...)
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.”
Do exame destes dispositivos, há de se concluir que nos casos de ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, fica afastada a regra estabelecida no artigo 150,
prevalecendo, neste caso, a regra contida no artigo 173, inciso I, do CTN.
Conforme descrito no Relatório Fiscal – RF (fls. 2.901 a 2.931), na autuação sofrida
pelo contribuinte foi aplicada multa de ofício com fulcro no §1o do artigo 44 da Lei
9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (grifo nosso)
Conforme transcrito nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, só é
admitida a aplicação da multa no percentual de 150%, nos casos previstos nos
artigos. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que assim dispõem:
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
20
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Desse modo, a multa de 150% de que trata o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96 terá aplicação sempre que em procedimento fiscal constatar-se a
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
Assim, para dirimir a preliminar de decadência apresentada pelo impugnante, faz-
se necessário antecipar a análise da aplicação do §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96,
a fim de verificar se a multa aplicada é passível de qualificação por identificação
de conduta sujeita ao enquadramento no artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Consta no Relatório Fiscal que a multa de ofício no percentual de 150% foi
aplicada em razão da prática de ação ou omissão dolosa tendente a impedir o
conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade tributária,
configurando a sonegação, nos termos do artigo 71 da Lei 4.502/64.
A Autoridade Fiscal, segundo disposto no Relatório Fiscal (fls. 2.912 a 2.913),
justifica a aplicação da multa qualificada da seguinte forma:
“No curso do procedimento fiscal, foram verificadas diversas lacunas nas
obrigações acessórias da pessoa jurídica fiscalizada. Por todo o período
fiscalizado (anos-calendário 2014 a 2016), as Escriturações Contábeis Fiscais
(ECF) possuíam falhas importantes quanto à apuração de tributos. Vejamos:
A ECF de 2014 não possuía nenhuma informação a respeito da apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e, consequentemente, sobre o cálculo
desses tributos. Ainda, não dispôs uma informação econômica sequer.
Em 2015, não havia informação prestada na ficha L210 da ECF, que
corresponde ao “Informativo da Composição de Custos”, para qualquer
trimestre. A ficha “L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período
Fiscal” apresentava informações somente para o primeiro trimestre e,
mesmo assim, a Receita Bruta informada, R$ 140.295,20, era irrisória e
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
21
gritantemente destoante da realidade. As fichas relativas à base de cálculo
e à apuração do IRPJ e da CSLL não possuíam dados, para qualquer
trimestre.
Na ECF relativa ao ano-calendário 2016 não havia informações na ficha
“L210 – Informativo da Composição dos Custos”. As fichas “L300 –
Demonstração do Resultado Líquido do Período Fiscal”, apesar de
preenchidas, apresentavam Receitas Brutas irrisórias para cada trimestre,
respectivamente, R$ 1.119.484,97, R$ 545.676,43, R$ 343.044,87 e R$
221.190,72. Demonstram a flagrante irrealidade dos dados informados o
fato de que, em todos os trimestres, os valores das vendas canceladas
superaram aqueles das receitas brutas. Por fim, as fichas relativas às bases
de cálculo e à apuração do IRPJ e da CSLL não se encontravam preenchidas.
Passemos agora à EFD-ICMS/IPI. Foi verificado que para todos os períodos
sob análise que, no caso, englobam 36 (trinta e seis) meses, não foi
apresentada qualquer informação relativa ao cálculo de tributos ou ao
registro de inventário do estabelecimento 19.278.207/0001-50 que, como
vimos, concentrou mais de 90% (noventa por cento) do faturamento.
Mesmo intimada e reintimada a retificá-las, não houve resposta.
A mesma situação ocorreu em relação à EFD-Contribuições. Para os 36
meses sob análise, não havia dados a respeito da apuração do PIS, da
COFINS ou da CPRB. Intimada a sanear a obrigação, a pessoa jurídica
fiscalizada não esboçou reação.
Frise-se que as obrigações acessórias, como o próprio nome denota, devem
ser cumpridas pelo sujeito passivo com informações fidedignas. São
mandatórias, e não um obséquio à Administração Tributária. Mas, mesmo
sendo intimada a corrigir os dados informados, cujo atendimento seria um
gesto na direção de sua regularização, a fiscalizada preferiu se eximir.
Pelo relatado até o momento, temos que houve 75 (setenta e cinco)
obrigações acessórias entregues pela pessoa jurídica fiscalizada nas quais
não se encontravam dispostos os tributos devidos. Mais, nelas havia falhas
quanto a outras informações relevantes, como a receita bruta auferida ou o
cálculo do custo do produto vendido. (...)
Ou seja, temos que a ausência de informações nas obrigações acessórias da
pessoa jurídica fiscalizada não se trata de mero erro ou desatenção. Trata-
se, na realidade, de uma prática sistemática adotada por seus
administradores no intuito de se esquivar das suas obrigações tributárias
principais.” Depreende-se dos fatos elencados pela Autoridade Fiscal que o
contribuinte, de maneira reiterada e consciente, não prestou corretamente
as informações referentes a apuração da base de cálculo do tributo; além
disso, a receita bruta informada é irrisória frente a apuração efetuada pela
fiscalização.
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
22
Percebe-se que a soma das ações ou omissões da fiscalizada resultou em
informações incompletas e inverídicas sobre suas atividades nas
declarações apresentadas à época compreendida pela ação fiscal,
demandando muito mais a atuação da fiscalização.
Somente a atuação de forma deliberada e intencional da interessada,
visando sonegar tributos, é que justifica o fato de haver tantas situações
descritas em que a interessada não contabilizou suas operações espelhando
a verdadeira realidade dos fatos e a real natureza das operações realizadas.
A aplicação da penalidade qualificada requer a devida caracterização do
dolo. Vale frisar que quando se pratica uma determinada conduta delitiva,
de forma não reiterada, há a possibilidade de ser considerada como um
erro escusável, dependendo, é claro, de uma análise do conjunto dos fatos.
Mas, quando se pratica a mesma conduta delitiva consecutivamente, não
se pode aceitar que se trate simplesmente de erro. No presente caso, o
intuito doloso restou caracterizado pela prática contumaz da infração: em
todos os períodos fiscalizados (2014, 2015 e 2016) o sujeito passivo utilizou
de informações inverídicas com a finalidade de reduzir a tributação e, por
conseqüência, não cumprimento das obrigações tributárias, conforme
acima descrito e bem demonstrado nos autos.
Assim, houve omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais e das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Destarte, caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, deve ser
aplicada a multa qualificada, no percentual de 150%, nos casos de
sonegação fiscal, nos moldes do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, c/c
com o art. 71 da Lei 4.502/64. Nesses casos, a autoridade administrativa,
vinculada à lei, não tem margem para qualquer discricionariedade.
Dessa forma, a ressalva legal constante do §4o do artigo 150 do CTN remete
à regra do início da contagem do prazo decadencial para o art. 173, I, do
mesmo diploma legal, conforme reproduzido abaixo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
23
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. (...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; (Grifos meus)
[...]
Aplicando a regra cabível ao caso (art. 173, inciso I), temos que para os fatos
geradores de 2014 o prazo decadencial fora iniciado em 01/01/2015 (primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
Portanto, o prazo decadencial encerraria em 01/01/2020. Considerando que os
lançamentos foram concluídos em novembro de 2019 e cientificados no dia 05 de
dezembro de 2019, não há procedência na alegação de decadência dos
lançamentos.
À vista do exposto, afasto a preliminar de decadência alegada.
DO MÉRITO
No mérito, o contribuinte alega que no ano-calendário de 2014 fez opção
expressa pela apuração como base no lucro presumido. Que a fiscalização
utilizou-se de um formalismo excessivo em detrimento do princípio da verdade
material; pois, ao se deparar com o pagamento do tributo sob o código distinto da
opção manifestada na ECF, ela quedou-se da avaliação da escrituração contábil
apresentada.
Acrescenta que com relação aos anos-calendário 2015 e 2016 a empresa não foi
intimada para apresentação da escrituração contábil. Que durante todo o
procedimento fiscalizatório sequer fora oportunizada à impugnante o
saneamento de eventuais inconsistências nos registros contábeis, providência que
facilmente seria capaz de impedir a medida de extrema austeridade, concernente
ao arbitramento do lucro.
Contudo, conforme exposto a seguir, tais argumentos são incapazes de derrubar
os autos de infrações lavrados pela Autoridade Fiscal.
Inicialmente, cita-se o art. 530 do RIR/1999, vigente à época dos fatos, hoje art.
603 do RIR/2018:
Artigo 530 – O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando:
I – o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
24
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
(...)
Cumpre esclarecer que a sistemática de arbitramento do lucro é uma alternativa
legal para determinação da base tributável, idealizada pelo legislador como
medida de salvaguarda da Fazenda Pública, quando se mostrar impraticável a
apuração do resultado mediante a sistemática do lucro real ou presumido, que
pressupõe a existência de escrituração contábil completa e regular.
A apreciação das razões de arbitramento do lucro passa necessariamente pela
análise: primeiro, se as circunstâncias do caso concreto se subsumem em alguma
hipótese legal autorizativa do arbitramento e, segundo, se não existiam outros
meios possíveis de se apurar o lucro da interessada.
Conforme consta no RF (fl. 2.902), a fiscalizada manifestou expressamente em sua
ECF que optara pela tributação sob a sistemática do Lucro Presumido.
Contudo, ficou demonstrado, fato este incontroverso, que por mais que tenha
optado pelo Lucro Presumido o contribuinte realizou pagamentos referentes ao
terceiro e quarto trimestres de 2014 sob o código “3373 - IRPJ - NAO OBR LUC
REAL-BAL", ou seja, efetuou pagamentos como se fosse optante pelo Lucro Real
Trimestral.
Sendo assim, conforme citado pela fiscalização no RF (fl. 2.903), a Lei n° 9.430/96
prescreve que “a opção pelo regime de tributação se dá com o pagamento, seja
para o Lucro Real Anual, com o pagamento correspondente à estimativa mensal
do primeiro mês do ano-calendário (art. 3o, parágrafo único); seja para o Lucro
Presumido (art. 26, § 2o); seja, por óbvio, para o Lucro Real Trimestral. E, muito
importante, a legislação abre a possibilidade para aqueles que escolheram a
tributação pelo Lucro Presumido reverem sua opção até a entrega da declaração
rendimentos e antes de qualquer procedimento de ofício; porém, a opção pela
sistemática do Lucro Real pelo pagamento, seja anual ou trimestral, é irretratável
por disposição expressa de Lei (art.3o, caput).” Assim como, comprovou-se que a
fiscalizada não observou a obrigação, pelos optantes do Lucro Real, de escriturar
o livro de registro de entradas, saídas de mercadorias e registro de inventário. Foi
verificado que a EFD-ICMS/IPI não dispunha qualquer informação relacionada às
entradas, saídas ou registro de inventário do estabelecimento matriz da empresa.
Além disso, foi constatado que no ano-calendário 2014 as vendas efetuadas não
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
25
se encontravam registradas nas datas de sua efetivação, mas sim por totais
mensais.
Com relação aos anos- calendário 2015 e 2016 a situação era ainda mais crítica.
Os valores constantes nas contas de venda não retratavam a realidade. Em 2015 a
conta "3.1.01.01.3001 – VENDAS PRAZO MATRIZ” possuía um único lançamento a
crédito, ao final do ano, em valor irrisório. Em 2016 os lançamentos na conta
"3.1.01.01.3001 - VENDAS DE PRODUTOS” se deram sempre ao final de cada mês.
Ressalta-se, que a escrituração das vendas por totais mensais descumpre os
requisitos estabelecidos para a escrituração comercial.
A Autoridade Fiscal, também, efetuou uma análise da movimentação financeira.
Abaixo seguem excertos do Relatório Fiscal da referida análise:
Tomemos agora as movimentações financeiras, inicialmente a conta Caixa.
Conforme traduzido no Termo de Intimação Fiscal no 009, ela registrou
saldo credor em diversos momentos do ano-calendário 2014. Obviamente,
o saldo credor é um atestado de que a conta Caixa não registra a situação
real da pessoa jurídica. Tanto assim o é que a legislação tratou de
configurá-lo como uma presunção legal de omissão de receitas, nos termos
do art. 281, I, do RIR/99.
Fenômeno relevante ocorreu no início de 2015. A conta “1.1.01.01.1011 -
CAIXA MATRIZ TATUI” inaugurou o período com um lançamento a débito de
R$10.894.849,41, o que não a impediu de registrar um saldo credor de
R$15.324.808,93 (!). Registre-se que tal conta encerrou o período anterior
com um saldo devedor de R$ 4.965,29. Ou seja, a escrituração da pessoa
jurídica ainda descumpriu um dos princípios contábeis mais básicos, o da
continuidade.
Mais, seria desproporcional e atentaria contra a razoabilidade considerar
um saldo credor de Caixa de mais de R$ 15 milhões para fins de presunção
legal de omissão de receitas. Trata-se, na verdade e como se concluirá a
seguir, de uma contabilidade imprestável para se aferir o lucro
efetivamente incorrido.
Outro ponto de realce é o fato de que lançamentos efetuados na conta
“1.1.01.01.1011 - CAIXA MATRIZ TATUI” tiveram como contrapartida, em
inúmeras vezes, a conta “1.1.02.02.1081 - DUPLICATAS A RECEBER
CARTEIRA”, o que, de pronto, causa estranheza.
Além disso, constatou-se o envio de recursos a terceiros de forma
escamoteada.
Tomemos como exemplo a pessoa jurídica AMETISTA ESTOFADOS LTDA,
CNPJ 81.718.199/0001-90, integrante do mesmo grupo econômico. Em
2014, R$ 7.472.000,00 lhes foram enviados sob o registro, na ECD, com
créditos em contas referentes a bancos e débitos na conta “1.1.01.01.1011
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
26
- CAIXA MATRIZ TATUI”, sob o histórico “SAQUE CAIXA”. Necessário notar
que o subterfúgio utilizado preveniu a ocorrência de um saldo credor de
caixa ainda maior.
Se tomarmos os lançamentos dispostos em extratos bancários em valor
igual ou superior a R$ 20.000,00 e direcionados a terceiros pela pessoa
jurídica fiscalizada, temos que R$ 27.467.434,27 não se encontram
registrados em ECD, sendo R$ 7.853.582,21 em 2014, R$ 15.444.299,10 em
2015 e R$ 4.169.552,96 em 2016. (vide demonstrativo “Recursos enviados a
terceiros sem registro em ECD”, parte integrante do Auto de Infração). Ou
seja, esta expressiva quantia sem qualquer registro evidencia à exaustão
que a ECD não reflete, com a exatidão necessária, a sua efetiva operação.
E a assertiva se reforça ao analisarmos os recursos encaminhados por
terceiros à pessoa jurídica fiscalizada. No período em foco, nada menos que
R$ 123.161.126,38 não foram registrados em sua contabilidade, sendo R$
21.909.859,73 em 2014, R$ 49.040.924,83 em 2015 e R$ 52.210.341,82 em
2016 (vide demonstrativo “Recursos recebidos de terceiros não registrados
em ECD”, parte integrante do Auto de Infração). Valores expressivos que
reforçam o fato de que a contabilidade não traduz seu dia-a-dia,
indispensável aos optantes pelo Lucro Real.
Conclui-se, por todo o exposto, que além de não possuir a escrituração
fiscal à qual estava obrigada, o que, por si só, já seria motivo para o
arbitramento do lucro, a escrituração contábil da fiscalizada contém
indícios de fraude e vícios que a tornam imprestável para se determinar o
Lucro Real e para identificar a sua efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária. Reforçada, assim, a necessidade de arbitramento do
lucro (RIR/99, art. 530, II).”
Com base nos fatos dispostos no Relatório Fiscal, constata-se, portanto, que a
autoridade autuante intimou formalmente, mais de uma vez, a interessada a
apresentar os livros contábeis e fiscais. Inclusive, foi oportunizada à fiscalizada a
realização de correções de sua escrituração, caso necessárias. Contudo, a
fiscalizada permaneceu inerte, conforme trecho do Relatório Fiscal abaixo (fl.
2.902):
(...)
“No mesmo ato, foi constatado que os arquivos da Escrituração Fiscal
Digital referente às contribuições PIS e COFINS (EFDContribuições)
armazenados no SPED não possuíam nenhuma informação relacionada à
sua apuração e, em decorrência, foi formulada exigência de saneamento,
com a juntada do recibo de transmissão dos arquivos retificadores.
Diante de sua inércia, o contribuinte foi reintimado (Termo de Intimação
Fiscal no 008). Não atendeu à demanda.
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
27
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 009, o contribuinte foi
demandado a justificar a ocorrência de saldo credor de Caixa no curso do
ano-calendário 2014. No mesmo ato, foi constatado que os arquivos da
Escrituração Fiscal relativa ao IPI (EFD-ICMS/IPI) armazenados no SPED não
possuíam nenhuma informação relacionada à sua apuração e, em
decorrência, foi formulada exigência de saneamento, com a juntada do
recibo de transmissão dos arquivos retificadores.
Não houve manifestação. Em decorrência, foi reintimado (Termo de
Intimação Fiscal no 010).
Foram lavrados Termos de Ciência do Prosseguimento da Ação Fiscal.
O contribuinte foi cientificado da ampliação do escopo do procedimento
fiscal para incluir o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPRB do ano-calendário 2016
(Termo de Intimação Fiscal no 011). No mesmo ato, foram-lhe requisitados
seus extratos bancários do período.
A completa ausência de resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 011 e as
evidências de interposição no quadro societário da pessoa jurídica
fiscalizada – que serão esmiuçados no curso do presente relatório –
lavaram à expedição de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) direcionada a instituições financeiras, desta vez
relacionada ao ano-calendário 2016.”
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação
com base no Lucro Real devem possuir escrituração contábil completa e
atualizada, com obediência à legislação fiscal e aos princípios e convenções
geralmente aceitos em contabilidade.
A escrituração regular é imprescindível para demonstrar a apuração dos lucros ou
prejuízos. Quando intimadas pelo Fisco, as pessoas jurídicas devem exibir os
documentos e os livros comerciais e fiscais que lhes forem solicitados, em boa
ordem, escriturados e em dia. Se não o fizerem, não estiverem em condições de
fazê-lo, ou o fizerem com vícios, erros ou deficiências que tornem a escrituração
imprestável para apurar o Lucro Real ou para identificar a efetiva movimentação
financeira da empresa, inclusive bancária, ficam sujeitas ao arbitramento do lucro.
Destaca-se que o arbitramento não é uma penalidade, mas uma outra forma de
apuração da base tributável, que se justifica quando inviabilizada a sua
quantificação pela escrituração contábil e fiscal, tanto que pode ser opção do
próprio contribuinte.
Nos presentes autos, pelas provas documentais colacionadas no curso da ação
fiscal, depreende-se que os vícios e irregularidades apontados na escrituração
contábil e fiscal da pessoa jurídica autuada são expressivos e, apesar de o
arbitramento do lucro constituir-se em medida extrema, que só deve ser adotada
diante da absoluta falta de possibilidade de determinação da base tributável com
base nas outras formas legais (no caso concreto, por meio do Lucro Real), outra
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
28
alternativa não se apresentou à Fiscalização, agindo bem na condução do
procedimento fiscal.
Em face de todo o exposto, conclui-se correto o procedimento fiscal seguido pela
fiscalização em adotar a sistemática do lucro arbitrado.
Ressalta-se que uma vez considerado o arbitramento do lucro, correto o
procedimento da fiscalização em relação a tributação do PIS e da COFINS pelo
regime cumulativo, conforme estabelecem respectivamente o art. 8°, II, da Lei n°
10.637/2002 e o art. 10, II, da Lei n° 10.833/2003:
Lei n° 10.637/2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o: (...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; Lei n° 10.833/ 2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a
8°: (...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;(grifo nosso)
Segundo consta no RF, foi aplicado o percentual de 0,65% para o PIS e 3% para a
COFINS, considerado também os valores confessados em DCTF para apurar o
montante devido.
Logo, não há, como suscitado pelo contribuinte, ilegalidade da adoção do regime
cumulativo para apuração das contribuições ao PIS/COFINS.
(...)
Com relação a argumentação de que é indevida a imposição de juros de mora
sobre a multa de ofício lançada, na esfera administrativa tal procedimento já se
encontra respaldado pela súmula do Carf, com efeito vinculante para a
Administração Tributária Federal, firmado nos seguintes termos:
Súmula Carf no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria no 129, de 1o de abril de 2019 -
Ministério da Economia).
Assim, é devida a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício aplicada.
Em tempo, a recorrente, apresenta no dia 03/12/2024, pugnando que os autos
sejam baixados em diligência, permitindo a análise completa de toda a matéria fática, incluindo os
arquivos recentemente obtidos no formato Excel (em anexo).
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
29
Afirma que somente recentemente, a Recorrente conseguiu acesso ao EFD no
formato Excel requerido.
Observa-se que a não entrega dos documentos solicitados não foi a única
fundamentação para o arbitramento do lucro como já demonstrado alhures, este fato também foi
relatado no TVF, conforme podemos verificar no trecho abaixo destacado.
Conclui-se, por todo o exposto, que além de não possuir a escrituração fiscal à
qual estava obrigada, o que, por si só, já seria motivo para o arbitramento do
lucro, a escrituração contábil da fiscalizada contém indícios de fraude e vícios que
a tornam imprestável para se determinar o Lucro Real e para identificar a sua
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária
Portanto a entrega, de documentos sem apontar qualquer esclarecimento a
respeito das diversas falhas apontadas pela fiscalização, ainda mais que foram entregues mais de
quatro anos depois da interposição do recurso voluntário e da ciência do auto de infração, e
apenas há uma semana de seu julgamento, não justifica a conversão em diligência.
Em que pese que a busca da verdade material seja um dos princípios básicos, ela
somente se justifica quando há elementos nos autos suficientes para justificar uma diligência. No
entanto a recorrente apresenta diversos documentos, completamente a destempo, sem indicar
qualquer incongruência com o que foi relatado pela fiscalização. Afirmando apenas que os
documentos apresentados não foram entregues no formato no adequado.
Esclareça-se que os formatos exigidos são aqueles que a legislação tributária
determina que a recorrente deveria possuir e que somente foram entregues mais de quatro anos
depois da ciência do auto de infração e da apresentação do recurso voluntário.
Desta maneira, quanto aos seus fundamentos, não há o que discordar do Acórdão
recorrido.
No entanto, com relação à retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
excluída do texto colacionado acima, temos que, como já dito, após a prolação do Acórdão, houve
decisão de nossa Suprema Corte transitada em julgado. Assim, este ponto deverá será analisado
sob a égide desta nova relação jurídica.
As discussões sobre a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, foram encerradas com o julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE 574.706
pelo STF.
Vale contextualizar que o RE 574.706 teve a sua repercussão geral reconhecida em
2008 e foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, no qual se
reconhecia a validade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sobretudo com
base nos seguintes fundamentos: (i) ao excluir expressamente apenas os valores do IPI (LC 70/91,
art.2o, “a”) da base de cálculo das referidas contribuições, o legislador teria incluído
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
30
implicitamente os valores de ICMS; e (ii) a noção de faturamento incluiria a soma das receitas
operacionais da empresa, inclusive custos de produção, como os recolhimentos de ICMS.
Por outro lado, os contribuintes seguiram argumentando em sentido contrário pela
não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, suscitando dentre outros argumentos
os seguintes: (i) o STF já teria se manifestado diversas vezes na linha de que o conceito de
faturamento conota o resultado da venda de mercadorias ou da prestação de serviços,
qualificando-o como espécie de ingresso definitivo no patrimônio do contribuinte; (ii) não haveria
definitividade no que diz respeito ao montante do ICMS incluído no preço, uma vez que o
contribuinte deveria recolher tal montante aos erários públicos estaduais; e (iii) o art.194,
parágrafo único, V da CF/88 determina a equidade na participação no custeio como um princípio
da organização da seguridade social, de forma que a inclusão do ICMS na base de cálculo causaria
distorções fazendo com que houvesse uma maior tributação federal a depender da alíquota
aplicável do ICMS.
O fato é que em 15/03/2017, o STF fixou a seguinte tese por maioria de votos: “O
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
Em razão desta tese, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou
embargos de declaração, solicitando o esclarecimento acerca do montante do ICMS que deveria
ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, assim como solicitou modulação de efeitos.
Tendo em vista que tais embargos somente viriam a ser julgados em 2021, criou-se
um cenário bastante curioso sobre a aplicação da tese fixada pelo STF entre março de 2017, data
do julgamento do RE 574.706, e março de 2021, quando foram modulados seus efeitos.
Durante este período a Receita Federal do Brasil manifestou o entendimento por
meio da Solução Cosit n. 13/18, na linha de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e
da COFINS é aquele efetivamente recolhido e não o montante destacado, considerando que o
ICMS é um imposto não cumulativo.
Também, dentro do contencioso administrativo, diversos processos em que
julgavam o tema tiveram seus resultados divergentes.
Desta maneira, houve um cenário com uma grande insegurança jurídica para os
contribuintes em que pese a fixação da tese em repercussão geral pelo STF.
No âmbito judicial, não foi diferente. Ainda que a decisão do STF não tivesse
transitado em julgado, diversos contribuintes tiveram o trânsito em julgado de suas ações
específicas, quer seja na 1a instância, quer seja na 2a instância, ainda que não houvesse um
posicionamento definitivo sobre qual era o montante a ser excluído.
As controvérsias somente foram dirimidas quando o STF, ao modular os efeitos da
decisão, decidiu que os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data
em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
31
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Além disso, o
valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo é o destacado na Nota Fiscal:
Decisão
Após o voto da Ministra Cármen Lúcia (Relatora), que acolhia, em parte, os
embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção
haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a
tese com repercussão geral “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS” -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, o julgamento
foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 12.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Decisão: O Tribunal,
por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os
efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber
e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF).
No caso concreto, os fatos geradores referem-se aos anos calendários de 2014 a
2016, antes, portanto, da data de 15.3.2017, definida pelo STF como o marco inicial para retirada
da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS destacado na Nota Fiscal.
Desta maneira, para obter o direito a referida exclusão seria necessário a recorrente
possuir ações judiciais ou administrativas a respeito desta matéria.
Neste sentido, o presente processo administrativo teve seu início em 28/11/2019,
sendo que o crédito tributário em questão foi constituído em 05/12/2019, com a ciência, pela
autuada, do auto de infração.
Também não há referência pela recorrente que haveria ação judicial a respeito
desta matéria por ela impetrada.
Sendo assim, não assiste razão à recorrente neste ponto, também, uma vez que os
anos calendários em que ocorreram os fatos geradores do PIS e da COFINS lançados são anteriores
à 17.3.2017, data a partir da qual o STF determinou a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais
da base de cálculo destes tributos. Esclarecendo que até esta data não foram constatadas
nenhuma ação administrativa ou judicial a respeito desta matéria em nome da recorrente.
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
32
Sobre a multa, temos que foi aplicada à recorrente, com relação às receitas
omitidas, multa de ofício de 75%, qualificada para 150%, nos termos do art 44 da Lei 9.430/96:
Em que pese a DRJ/BEL ter mantido a qualificação da multa, o dispositivo legal que
a fundamentou foi alterado, passando a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Desta forma, em observância à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”,
do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%.
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
33
Das alegações sobre a responsabilidade solidária.
Diogenys Marcelo Carandina e Ricardo Carandina
Assim fundamentou a fiscalização sobre a sujeição passiva dos responsáveis
solidários Diogenys Marcelo Carandina e Ricardo Carandina:
Da sua constituição até praticamente o término do período fiscalizado, DIOGENYS
MARCELO CARANDINA e RICARDO CARANDINA figuraram como sócios-
administradores da pessoa jurídica fiscalizada. Num primeiro momento, cada qual
possuía quotas no valor R$ 425.000,00. Em 28/12/2016, retiraram-se
formalmente da sociedade, ficando como único sócio DOUGLAS PEREIRA CORREA.
Este, por sua vez, figura como sócio-administrador desde outubro de 2014, ainda
que, inicialmente, com capital modesto (R$ 17.000,00).
Os elementos que cercam a retirada de DIOGENYS MARCELO CARANDINA e
RICARDO CARANDINA levam à conclusão de que se tratou de uma simulação,
sendo DOUGLAS PEREIRA CORREA um testa-de-ferro utilizado para a blindagem
dos verdadeiros sócios. Detalhemos.
DOUGLAS PEREIRA CORREA, CPF 319.024.618-19, de acordo com informações do
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é empregado do grupo
econômico do qual faz parte a pessoa jurídica fiscalizada desde fevereiro de 2002,
quando ingressou no quadro de colaboradores da pessoa jurídica AMETISTA
ESTOFADOS LTDA (até julho de 2010). De acordo com informações cadastrais
armazenadas nos sistemas da RFB, possuiu como sócio-administrador DIOGENYS
MARCELO CARANDINA, até janeiro de 2013. Também constou em seu quadro
societário RICARDO CARANDINA até outubro de 2015. Foi baixada de ofício ao
final de 2017 por ser inexistente de fato.
(Telas de sistema)
Posteriormente, DOUGLAS PEREIRA CORREA passou a integrar o quadro de
funcionários da pessoa jurídica SOLARE MÓVEIS LTDA (agosto de 2010 a fevereiro
de 2014). No período constavam como sócios-administradores DIOGENYS
MARCELO CARANDINA, RICARDO CARANDINA e ALBERTO CARANDINA, este
falecido em 2013. Ainda, estabelecimentos da SOLARE MÓVEIS e da pessoa
jurídica fiscalizada estavam situados no mesmo endereço ou em endereços muito
próximos, como atesta a Tabela abaixo.
A SOLARE MÓVEIS foi baixada, extinta por liquidação voluntária, em outubro de
2014.
(Telas de sistema)
DOUGLAS PEREIRA CORREA chegou a figurar como empregado da pessoa jurídica
fiscalizada (março a novembro de 2014) e posteriormente a ela vinculado como
contribuinte individual (novembro de 2014 a novembro de 2018), por integrar seu
quadro societário.
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
34
Por fim, DOUGLAS PEREIRA CORREA figurou ainda como contribuinte individual
tendo vínculo com D. P. CORREA TATUI (junho de 2011 a janeiro de 2015). O
endereço do único estabelecimento da D. P. CORREA coincidia com aquele de
CNPJ 11.760.131/0001-93 da SOLARE MOVEIS LTDA. Foi baixada no CNPJ, em
decorrência de extinção por liquidação voluntária, em fevereiro de 2015.
(Telas de Sistema)
Em toda a vida laboral de DOUGLAS PEREIRA CORREA relacionada ao grupo
econômico, foi marcante a remuneração modesta. A tabela abaixo, que toma os
salários médios anuais de DOUGLAS PEREIRA CORREA informados em GFIP, por
pessoa jurídica, ilustra a situação.
(Telas de Sistema)
Em completa desconexão com a conjuntura posta nos parágrafos acima,
DOUGLAS PEREIRA CORREA passou a figurar solitariamente no quadro societário
da SOLAR MÓVEIS (fiscalizada) ao final de 2016, uma empresa com Capital Social
de R$ 850.000,00.
Na DIRPF de DOUGLAS PEREIRA CORREA para o ano-calendário 2016, quando
supostamente tal transferência societária foi realizada, a aquisição das quotas foi
suportada por uma dívida adquirida ante os antigos proprietários, um passivo de
R$ 416.500,00 com cada um deles. Nos anos seguintes o saldo devedor foi
transferido, em sua quase integralidade, para ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO,
CPF 023.616.299-33, outro empregado do grupo econômico que passou a figurar
em quadros societários. Ou seja, nunca houve, de fato, o pagamento pela
aquisição das quotas da SOLAR MOVEIS por DOUGLAS PEREIRA CORREA.
Percebe-se que DOUGLAS PEREIRA CORREA se trata, na realidade, de um
empregado de pessoas jurídicas cujos reais proprietários são membros da
FAMÍLIA CARANDINA, provavelmente detentor de alta confiança e que, por esta
condição, foi elevado à categoria de testa-de-ferro, uma manobra para uma
possível blindagem dos sócios de fato em caso de, por exemplo, uma dissolução
irregular da pessoa jurídica ou, ainda, na ocorrência de passivos trabalhistas ou
mesmo tributários.
Neste contexto, a alteração fraudulenta do quadro societário não pode ser
dissociada do descumprimento das obrigações da pessoa jurídica nos períodos
que a antecederam. Trata-se de uma verdadeira conduta plurissubsistente, em
que a falta do pagamento de tributos é coroada com a transferência das quotas
societárias para uma interposta pessoa, no intuito de livrar seus reais
proprietários e administradores de qualquer responsabilidade.
Consequentemente, DIOGENYS MARCELO CARANDINA e RICARDO CARANDINA
devem figurar como responsáveis solidários pela totalidade do crédito tributário
lançado pelo disposto no art. 135, III, do CTN.
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
35
Ambas as recorrentes afirmam que “a manutenção das obrigações acessórias em
desconformidade com a legislação se configure “infração à lei”, esse descumprimento em si não dá
origem a qualquer crédito tributário, o que torna inaplicável o art. 135, III, do CTN, ao caso.”
Afirmam, ainda, que “é indispensável a demonstração do elemento subjetivo na
conduta do agente, isso é, o dolo. Incumbe à administração aprofundar a persecução fiscal na
busca por elementos que evidenciem que o descumprimento das obrigações acessórias se revestia
do ímpeto de lesar o erário.”
Não podem prosperar as afirmações dos recorrentes, uma vez que os fundamentos
trazidos pela fiscalização, não se resumem apenas “na manutenção das obrigações acessórias em
desconformidade com a legislação”. Na realidade a fiscalização aponta que houve várias notas
fiscais que não estavam registradas em sua contabilidade, reduzindo de maneira significativa o
imposto devido, além de torná-la imprestável para apuração do lucro real.
Além disso, ao fim do período fiscalizado, retiraram-se da sociedade, e foi tornada
como sócia uma interposta pessoa, a outra pessoa física arrolada como responsável solidária o Sr.
Douglas Pereira Correa. Destaca-se ficou largamente demonstrado que este último não possuía
capital para tamanho intento, nem houve desembolso de qualquer valor para aquisição de cotas
da sociedade.
Desta forma, correta a imputação dos recorrentes como responsáveis solidários da
obrigação tributária lançada, com base no art 135, III, do CTN.
Douglas Pereira Correa
Assim fundamentou a fiscalização sobre a responsabilidade solidária de Douglas
Pereira Correa:
Também deve figurar como responsável DOUGLAS PEREIRA CORREA,
especificamente para os fatos geradores ocorridos a partir de outubro de 2014.
Fato é que DOUGLAS PEREIRA CORREA exercia funções de gerência na pessoa
jurídica fiscalizada, tanto que atendeu esta Fiscalização em diligência efetuada.
Tinha plena consciência da situação ilícita posta, tendo se prestado a figurar no
quadro societário não só da pessoa jurídica fiscalizada como também de outras do
mesmo grupo econômico. Não se trata, portanto, de indivíduo que teve o seu
nome utilizado em quadros societários à sua revelia, sem seu conhecimento. Pelo
contrário, foi conivente com os atos e, provavelmente, tiveram influência positiva
em sua remuneração.
Neste ponto, cabe transcrever a cláusula 8a do Contrato Social consolidado da
fiscalizada após sua 5a alteração, quando DOUGLAS PEREIRA CORREA ingressou na
sociedade:
A administração da sociedade caberá a todos aos [sic] sócios, e os mesmos
farão uso da firma isoladamente, com os poderes e atribuições de
realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto social,
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
36
representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente,
ficando expressamente proibido o seu uso para fins estranhos tais como:
Endossos de favor, Cartas de Fianças e outros documentos análogos que
acarretem responsabilidade para a sociedade.
Ou seja, DOUGLAS PEREIRA CORREA possuía plenos e amplos poderes de
administração.
Lembremos que o art. 135, III, do CTN arrola como responsável pelo crédito
tributário o gerente ou diretor, não sendo condição necessária que este figure
também como sócio da pessoa jurídica. Ainda que sua participação no Capital
Social fosse irrelevante à época (R$ 17.000,00 de um total de R$ 850.000,00), não
há dúvida de que DOUGLAS PEREIRA CORREA se enquadra na condição.
Ainda, o art. 1.011 do Código Civil dispõe que o administrador da sociedade
deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios
negócios. Ou seja, a partir do momento em que DOUGLAS PEREIRA CORREA
passou a figurar como administrador da pessoa jurídica fiscalizada, deveria zelar
pelo cumprimento de suas obrigações.
Sendo assim, DOUGLAS PEREIRA CORREA deve ser responsabilizado pelo crédito
tributário, de acordo com o disposto no art. 135, III, do CTN.
De acordo com a fiscalização a responsabilidade solidária foi fundamentada no art
135, Inciso III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Assim, para caracterização da responsabilização a que alude o referido dispositivo
legal, deve obedecer a dois requisitos. O primeiro é que a pessoa deve agir com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social, ou estatutos. O segundo é que ela deve atuar como
diretor, gerente ou representante da autuada.
Neste contexto, a fiscalização entendeu que, sendo sócio, a recorrente atuava como
administradora da autuada, nos termos da cláusula 8a do Contrato Social. Sobre este ponto não
restam dúvidas.
Necessário, portanto, identificar se a recorrente atuou com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Neste ponto a fiscalização afirma apenas que, sendo sócia da empresa autuada e ao
mesmo tempo administradora, a recorrente deveria ter conhecimento dos fatos narrados pela
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
37
fiscalização, além de ser a representante da empresa que atendeu a autoridade fiscal em
diligência efetuada.
Da mesma maneira entendeu a instância julgadora a quo:
Ademais não é factível que a prática adotada pela empresa tenha ocorrido sem
que DOUGLAS CORREA não participasse, de forma consciente, do planejamento e
dos resultados obtidos na redução da tributação. Vale salientar que a partir do
momento em que DOUGLAS CORREA passou a figurar como gerente-
administrador da pessoa jurídica fiscalizada, deveria zelar pelo cumprimento de
suas obrigações.
É o que se verificou da análise dos autos. As irregularidades constatadas não
poderiam ser implementadas sem a ação do impugnante. Assim, restou clara a
responsabilidade de DOUGLAS PEREIRA CORREA.
Em que pese os fatos narrados pela fiscalização apresentem alguns indícios do
conhecimento da recorrente das infrações cometidas, não vislumbro qualquer participação, ou
mesmo conhecimento por parte da autuada das infrações cometidas.
Observa-se que o único argumento fático foi o atendimento pela recorrente nas
diligências efetuadas em momento posterior dos fatos geradores.
A recorrente possuía apenas 2% do capital social da autuada, é difícil inferir que
esta teria poderes de decisão ou mesmo que possuía conhecimento das infrações cometidas.
Vale destacar que a própria fiscalização informa que a recorrente se tratava apenas
de um “testa de ferro”, embora tivesse conhecimento de sua situação jurídica como sócio da
empresa. No entanto indica o contrário do que busca afirmar, de que a recorrente possuía poder
de gerência em relação a autuada.
Com relação ao conhecimento dos fatos, há muita pouca informação sobre esta
suposição da fiscalização. Apenas um único indício foi demonstrado que foi o fato de a recorrente
ser a representante da empresa, após os fatos geradores dos lançamentos, nas respostas às
diligências efetuadas.
Assim entendo que não há elementos suficientes para se comprovar que a
recorrente agiu, na sua posição de administrador, com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, devendo ser excluída do polo passivo da obrigação tributária.
Mobler - Industria e Comercio de Moveis e Estofados Ltda e Bigflex Estofados Ltda
Ambas as pessoas jurídicas foram arroladas como responsáveis solidárias com o
fundamento do 124, I, do CTN, porque no entender da fiscalização faziam parte do mesmo grupo
econômico, como consta do Relatório Fiscal, cujo trecho é copiado abaixo:
De acordo com o Relatório Fiscal, foram os seguintes os motivos que levaram a
fiscalização a concluir pela solidariedade da recorrente Mobler - Industria e Comercio de Moveis e
Estofados Ltda, atual denominação da Belaflex - Industria e Comercio de Moveis E Estofados Ltda:
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
38
1 – A família Carandina é administradora de fato do grupo econômico responsável
pela fabricação de móveis sob a marca GRALHA AZUL ESTOFADOS.
2 - Diogenys Marcelo Carandina, um dos responsáveis solidários, figura como
responsável pelas exportações.
3 - A recorrente possuia mesmo objeto principal da pessoa jurídica fiscalizada. Seu
sócio-administrador, desde a constituição, é o solidário Ricardo Carandina.
4 - Recebeu da pessoa jurídica fiscalizada o montante de R$ 3.682.419,28 sendo
que, grande parte sem registro na contabilidade (R$ 1.499.003,65).
5 - Do valor contabilizado, R$ 876.000,00, foram direcionados à BELAFLEX pela
autuada, partindo da conta no 143966 da agência 0083 do Banco Itaú, sob o histórico
“EMPRESTIMO INTERLIGADA BE”. Porém, como contrapartida ao lançamento a crédito na conta
contábil “1.1.01.02.1021 - BANCO ITAU C/C 14396-6” não estava uma conta do passivo, como era
de se esperar, mas sim as contas do ativo “1.1.01.01.1011 - CAIXA MATRIZ TATUI 0001” e
“1.1.02.02.1081 - DUPLICATAS A RECEBER CARTEIRA”.
6- Outros R$ 495.670,34 foram remetidos à BELAFLEX tendo como contrapartida à
conta “1.1.01.02.1021 - BANCO ITAU C/C 14396-6” a conta “2.1.01.01.2010 - FORNECEDORES
DIVERSOS”, sem que houvesse, no histórico do lançamento, a indicação do documento que
suportava a transação.
7 - As mercadorias remetidas pela BELAFLEX à SOLAR MOVEIS sob Códigos Fiscais de
Operações e Prestações (CFOP) relativos a operações comerciais e que, portanto, pudessem gerar
obrigações que suportassem os citados pagamentos somaram valores irrisórios no período sob
análise. Foram somente duas notas fiscais, num valor total de R$ 2.842,04.
Com relação à responsabilização da Bigflex Estofados Ltda, assim fundamentou a
fiscalização
1 – A família Carandina é administradora de fato do grupo econômico responsável
pela fabricação de móveis sob a marca GRALHA AZUL ESTOFADOS.
2 - Diogenys Marcelo Carandina, um dos responsáveis solidários, figura como
responsável pelas exportações.
3 - A recorrente possuia mesmo objeto principal da pessoa jurídica fiscalizada. Seu
sócio-administrador, desde a constituição, é o solidário Ricardo Carandina.
4 - Contou com Ricardo Carandina e Diogenys Marcelo Carandina em seu quadro
societário por um curto período em 2006.
5 – Tinha Anderson Fabricio Dutra Melo como seu sócio administrador, que, sob a
alcunha Fabrício Dutra, é indicado no site da GRALHA AZUL ESTOFADOS como seu gerente
comercial.
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
39
6 - De agosto de 2014 até julho de 2015, Anderson Fabricio Dutra Melo teve vínculo
empregatício com a autuada.
7 - A recorrente recebeu da autuada, no período fiscalizado, o montante de R$
11.368.995,00, sendo que grande parte sem registro na contabilidade (R$ 4.796.065,00).
8 - As notas fiscais decorrentes de operações comerciais emitidas pela recorrente e
direcionadas à autuada, totalizaram R$ 8.102.748,80, o saldo inicial da conta do passivo
“2.1.01.01.2382 - BIGFLEX ESTOFADOS LTDA” em 2014, onde deveria estar escriturado algum
saldo de período anterior, era zero. Concluindo que não havia lastro para que a totalidade da
movimentação fosse suportada por operações comerciais, o que evidencia a confusão patrimonial
entre ambas.
9 - Por vezes recursos destinados à BIGFLEX eram registrados na escrita contábil da
fiscalizada como direcionados à pessoa jurídica B - LUSA ESTOFADOS LTDA, integrante do grupo
econômico, encerrada em 2016.
Como podemos observar há uma farta demonstração pela fiscalização dos motivos
que a levaram pela conclusão do interesse comum existente entre a autuada e as recorrentes a
que alude o art 124, Inciso I, do CTN. Estas últimas, por sua vez, limitam-se a afirmar que a
fiscalização deveria comprovar os fatos por ela narrados.
Ocorre que esses fatos foram todos eles demonstrados com informações de
internet e telas de sistemas, sem que as recorrentes tenham contestados pontualmente nenhuma
delas. Os fatos narrados, com a devida demonstração, comprovam a confusão parimonial entre as
partes envolvidas, e as recorrentes não apresentaram qualquer justificativa que os
contradissessem.
Desta forma, não assiste razão às recorrentes neste ponto devendo ser mantida a
responsabilidade solidária destas recorrentes.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto, voto por: i) dar provimento parcial ao responsável
solidário Douglas Pereira Correa, unicamente para retirá-lo da sujeição passiva da obrigação
tributária lançada; ii) não dar provimento aos recursos voluntários apresentados pela autuada e
pelos responsáveis solidários Diogenys Marcelo Carandina, Ricardo Carandina, Mobler - Industria e
Comercio de Moveis e Estofados Ltda e Bigflex Estofados Ltda, para ii.i) manter os créditos
tributários lançados e a sujeição passiva imputada; ii.ii) manter a qualificação da multa de ofício
qualificada, reduzindo-a para 100% nos termos da nova redação do art 44 da Lei 9.430/06 e tendo
em vista a retroatividade benigna prevista no art. art 106, II, “c” do CTN.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724986/2019-28
40

Fl. 4059
DF CARF MF
Original